Tribunal: STF
Processo: RHC 53439
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-05-20
Data de publicação: 1975-05-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. "FLAGRANTE DE HOMICIDIO. PACIENTE QUE, ALEGANDO
PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES, PRETENDE A LIBERDADE, COM BASE NA
LEI N. 5.941/73. - PEDIDO QUE NÃO FOI FEITO AO JUIZ DA CAUSA.
FLAGRANTE PERFEITO E PRISÃO QUE SE MOSTRA CONVENIENTE EM FACE DO
INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL INSTAURADO. - INSTRUÇÃO ENCERRADA E
APROXIMAÇÃO DA SENTENÇA DE PRONUNCIA, MOMENTO ADEQUADO PARA O EXAME
DA PRETENSAO". - RECURSO DE HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.